Tribunal: STF
Processo: ARE 1549257
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Estado de Minas Gerais e outros interpõem agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO CIVIL PÚBLICA- PEDIDO EFEITO SUSPENSIVO - INADEQUAÇÃO DE VIA - ARTIGO 375-A DO RITJMG - UTILIZAÇÃO DE PNEUS INSERVÍVEIS NA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS- PREVISÃO NA LEI ESTADUAL 18719/2010- ELABORAÇÃO DE NOTA TÉCNICA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO- BENEFÍCIOS À SAÚDE DA POPULAÇÃO E AO MEIO AMBIENTE- SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Deve ser confirmada a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e determinou a utilização preferencial da massa asfáltica produzida com pneumáticos inservíveis na construção e recuperação de vias públicas, conforme previsto na Lei Estadual n° 18.719/2010. 2. Diante da demonstração por documento técnico dos diversos benefícios gerados à saúde da população e ao meio ambiente, em virtude da reutilização e reciclagem do material dos pneus, incabível a alegação de que seria necessária regulamentação da norma legal.” 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustentam os recorrentes, nas razões de seu apelo extremo, violação do art. 2°, da Constituição Federal.



    Alegam, em síntese, que o “v.acórdão não deve prevalecer, uma vez que extrapola os limites do controle de legalidade, para verdadeiramente imiscuir-se no âmbito de discricionariedade da Administração”.



    Argumenta que “[e]m que pese a obrigação de uso preferencial de borracha de pneumáticos inservíveis na composição da massa asfáltica utilizada na construção e na recuperação de vias públicas, prevista na Lei Estadual nº 18.719/2010, não há, na legislação federal e estadual que cuida do licenciamento ambiental, previsão que contemple a obrigação, prevista no v. acórdão, de que o controle do uso seja realizado no âmbito do licenciamento ambiental”. 



    Sustentam que a “competência para a tomada das decisões relativas ao licenciamento ambiental é reservada à Administração, não competindo, portanto, ao Poder Judiciário impor requisito ao licenciamento ambiental não previsto na legislação especial que rege o tema”.



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Paulo Vasconcelos Jacobina, pelo “não conhecimento do recurso extraordinário com agravo.”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS. UTILIZAÇÃO DE PNEUS INSERVÍVEIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287/STF. REPERCUSSÃO GERAL NÃO DEMONSTRADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 



    1. Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público Estadual contra o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER/MG e o Estado de Minas Gerais, a fim de impor obrigações de fazer consistentes, em síntese, na utilização preferencial de massa asfáltica produzida com borracha de pneumáticos inservíveis na construção e recuperação de vias públicas. Ação julgada procedente. Apelação desprovida. Embargos de declaração rejeitados. Negado seguimento ao recurso extraordinário por incidência da Súmula 283/STF. 



    2. Agravo que visa à admissão do recurso extraordinário, no qual alegada ofensa ao art. 2º da Constituição Federal, sob o argumento de que o acórdão recorrido extrapolou o estrito limite do controle de legalidade, substituindo ao administrador na gestão das atividades de controle e fiscalização. 



    3. É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. 



    4. Preliminar de repercussão geral deficiente, porquanto não demonstrada, de forma fundamentada, a relevância econômica, política, social ou jurídica além dos limites subjetivos da demanda. 



    5. Matéria de natureza infraconstitucional local, apreciada sob enfoque da Lei Estadual n° 18.719/2010, a atrair o óbice da Súmula 280/STF. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 



    6. Reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 279/STF. 7. Parecer pelo não conhecimento do recurso extraordinário com agravo.”



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que os recorrentes não apresentaram tópico de repercussão geral da matéria devidamente fundamentada nos aspectos econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa frente às questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário.



    Com efeito, é dever da parte recorrente demonstrar de forma devidamente fundamentada, expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em tela. 



    Nesse ponto os recorrentes na petição do apelo extremo limitaram-se a consignar que:



    “IV. DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    Nos termos do art.1.035 do Código de Processo Civil, para que seja conhecido o Recurso Extraordinário, deve ser demonstrada a repercussão geral do recurso:



    (...)



    E, como explicam Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, para que se reconheça a repercussão geral, basta que se demonstre a relevância da matéria sob um dos pontos de vista destacados na norma, sendo evidente a relevância da demanda quando se trate de direitos difusos, caso dos autos. Cite-se: 



    (...)



    Celso Antonio Pacheco Fiorillo, discorrendo sobre a repercussão Geral em face do direito ambiental brasileiro, assevera que: 



    (...)



    O presente recurso extraordinário discute a obrigação dos réus, ora recorrentes, a utilizar preferencialmente massa asfáltica produzida com borracha de pneumáticos inservíveis na construção e recuperação de vias públicas, bem como exija a utilização preferencial da massa asfáltica produzida com borracha de pneumáticos inservíveis nos processos licitatórios de obras que envolvam a utilização de asfalto, nos prazos e condições estabelecidos pelo Poder Judiciário, a despeito da inexistência de matéria prima e o caráter emergencial das obras realizadas pelo DER, desconsiderando as prioridades eleitas pela Poder Público, matéria de grande relevância econômica e social, que satisfaz o requisito da repercussão geral, para fins de admissão e conhecimento do recurso.”



    A mera afirmação genérica de existência de repercussão geral, desacompanhada de robusta fundamentação da relevância econômica, política, social ou jurídica da questão constitucional, não é suficiente para o conhecimento do recurso extraordinário, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035 do CPC/2015. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.321.091/SP-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 28/5/21 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISCUSSÃO DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 339). SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É ônus da parte recorrente apresentar a preliminar, formal e fundamentada, de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias que evidenciem, no caso concreto, a transcendência dos interesses subjetivos da causa, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3°, da CF e no art. 1.035 do CPC, o que não foi observado pela parte recorrente. III - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 - ARE 748.371-RG/MT). IV - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a orientação no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique, de forma clara, as razões de seu convencimento. V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.263.035/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22/5/20).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 E ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO PRESUMIDA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, LIII E LVII, E 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL, DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.264.183/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 26/5/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente